Tribunal: TJDFT
Processo: 0802340-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. ARTS. 485, V, E 337, §4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES VERIFICADA. ART. 506 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECUSA INJUSTIFICADA E REITERADA DO PRETENSO GENITOR EM SE SUBMETER AO EXAME DE DNA. SÚMULA 301/STJ. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DAS PARTES. TEMA 392/STF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 485, V), ao entender que a nova ação visava rediscutir vínculo de filiação já decidido em ação anterior. Os apelantes alegam nulidade do decisum por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa, sustentando inexistência de identidade entre as ações, necessidade de produção de provas e possibilidade de relativização da coisa julgada diante de exame genético negativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob alegação de coisa julgada, sem o devido enfrentamento das teses e provas trazidas aos autos; (ii) verificar se há identidade entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada em Bocaiúva/MG, especialmente quanto aos elementos da ação e à legitimidade da coautora; (iii) examinar a alegada nulidade por ausência de fundamentação quanto a pontos relevantes; (iv) apurar a ocorrência de violação ao contraditório e à não surpresa; (v) avaliar se a extinção configura cerceamento de defesa ou julgamento liminar indevido diante da necessidade de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por citra petita quando a controvérsia é decidida dentro dos limites do pedido, ainda que o magistrado não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresentada fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.848.983/RN; AgInt no AREsp 1.816.467/DF).
4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC) quando a fundamentação adotada decorre logicamente da causa de pedir e dos próprios elementos constantes dos autos, não havendo introdução de fundamento estranho ao debate processual (AgInt no REsp 1.841.905/MG).
5. Configura-se a tríplice identidade prevista no art. 337, §§1o a 3o, do CPC (partes essenciais, pedido e causa de pedir) quando nova ação negatória de paternidade visa, em verdade, rediscutir o estado de filiação já definido em ação de investigação de paternidade transitada em julgado. 5.1. A presença da atual companheira do autor no polo ativo não afasta a coisa julgada, à luz do art. 506 do CPC, por se tratar de titularidade derivada de pretensões patrimoniais sem impacto no núcleo da relação de filiação.
6. A relativização da coisa julgada em ações de filiação constitui medida excepcional, somente admitida quando o exame de DNA não pôde ser realizado por circunstâncias alheias à vontade das partes, ou quando houver dúvida objetiva sobre a correção da prova produzida anteriormente, nos termos da orientação firmada pelo STF (Tema 392) e pelo STJ (AgInt no REsp 2.018.774/RO).
7. Inviável a superação da coisa julgada quando demonstrado que o investigado, reiteradamente e sem justificativa idônea, recusou-se a se submeter ao exame genético nas diversas oportunidades designadas, circunstância que enseja a incidência da presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301/STJ), além de caracterizar comportamento processual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (art. 6o do CPC).
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por julgamento citra petita quando a sentença examina o pedido principal com fundamentação suficiente, ainda que não aborde todas as teses suscitadas."; "2. A análise da coisa julgada pode ser feita na fase inicial do processo, sem necessidade de dilação probatória, quando fundada em elementos constantes dos autos."; "3. Configura identidade de ações a reiteração de demanda com mesmas partes essenciais, causa de pedir e pedido, ainda que sob nova roupagem ou com inclusão de litisconsorte sem legitimidade própria."; "4. A relativização da coisa julgada em ações de filiação só é admitida quando a prova genética não foi realizada por motivo alheio à vontade da parte ou diante de fato novo idôneo."; "5. A conduta desidiosa e protelatória da parte em se submeter à prova técnica afasta a incidência de relativização da coisa julgada e atrai presunção de paternidade (Súmula 301/STJ).".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 337, §§ 1o a 4o, 485, V, e 506; CC, arts. 231 e 232.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 392 da Repercussão Geral. STJ, Súmula 301; STJ, AgInt no REsp 1.848.983/RN, rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.061.530/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.018.774/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1995235, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 30.04.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1351703, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 28.06.2021, DJe 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1210038, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 16.10.2019, DJe 12.11.2019.